Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717230-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Conforme ofício precatório ID 10811791 e requisição retificadora ID 14139957, já consta, neste precatório, reserva de honorários contratuais em favor do Dr. FABIO FONTES ESTILLAC GOMES (OAB/DF 34.163). Dessa forma, qualquer alteração na titularidade dos honorários contratuais destacados deve ser requerida perante o juízo da execução, o qual, sendo o caso, encaminhará ofício para retificação deste precatório. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no ID 26520501. 2. Considerando a cessão de crédito realizada pelo credor ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO com a cessionária CINTHIA PINTO DE AMORIM (escritura pública no ID 22420242), REVOGO a decisão que deferiu a superpreferência ao citado credor (ID 15149852). 3. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac